Tribunal: TJES
Processo: 0001064-79.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001064-79.2022.8.08.0065
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO ANDRADE DE BRITO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001064-79.2022.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO ANDRADE DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
–

ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI 10.826/03

–

REDUÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL
–
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO,
MAS NÃO PARA O MÍNIMO LEGAL
-
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1 -
Para o crime de tráfico, a
magistrad
a
“a quo” se equivocou ao valorar
negativa s a s circunstância s judicia is dos motivo s e das
consequências do crime
, procedendo fundamentaç
ões vagas e inerentes
ao tipo penal,
deixando de se atentar aos elementos concretos constantes nos autos, de
modo que de
ve
m
ser anuladas,
com a consequente redução da pena-base,
mas não para o mínimo, considerando a existência de outras quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu
.
Quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, a pena-base foi imposta no máximo, embora tenham sido negativados apenas dois vetores (antecedentes e personalidade), devendo ser a pena readequada de forma proporcional.

2
- Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir as penas-base do recorrente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001064-79.2022.8.08.0065 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: GUSTAVO ANDRADE DE BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

GUSTAVO ANDRADE DE BRITO
,
irresignado com a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jaguaré, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, e art. 12, da Lei nº10.826/03, a uma pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, 02 (dois) anos de detenção, e ao pagamento de 768 (setecentos e sessenta e oito) dias-multa, para cumprimento no regime inicial fechado.

Em suas razões de recurso, a defesa do recorrente pleiteia a redução das penas-base fixadas.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Cleber Pontes da Silva, opinou pelo improvimento do apelo.

Narra, em síntese a denúncia, que no dia 20 de outubro de 2022, o denunciado, de forma livre e consciente, guardava drogas na residência de sua namorada Silmara das Virgens de Oliveira, para o fim de expô-las a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal, consistentes em 07 (sete) buchas de cocaína, 83 (oitenta e três) buchas de maconha, 24 (vinte e quatro) pedras de crack, 03 (três) munições picotadas, Ogival, CBC, calibre .32 S&W Long, bem como, possuí arma de fogo, de uso permitido, consistente em 01 (um) revolver, marca Taurus (Brasil), calibre .32 ACP, fabricação industrial, alma raiada, n° de série 411129, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pois bem.

Destaco, inicialmente, que por incontestes a materialidade e a autoria delitiva, a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado pela defesa.

No que se refere a pena-base, é de conhecimento notório que a jurisprudência se firmou no sentido de que as circunstâncias judiciais podem ser analisadas pelo magistrado de forma discricionária, desde que respeitados os elementos constantes dos autos.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
PENA-BASE - EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59, CP E ART. 42, DA LEI DE TÓXICOS) - 3. INVIABILIDADE DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA - INTERIOR DE PRESÍDIO - 4. APELO IMPROVIDO. 1. (...). 2. O Juízo a quo verificou corretamente quando da análise das circunstâncias judiciais, eis que nem todas são favoráveis ao apelante, o que justifica não ter sido aplicada a pena-base no seu mínimo legal. Em sendo assim, cada circunstância desfavorável ao acusado servirá como um balizamento para se fixar a sanção da primeira fase da dosimetria e, desta forma, deve a citada reprimenda se afastar do mínimo legal, quando houver circunstâncias desfavoráveis ao agente. 3. (...). 4. APELO IMPROVIDO.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170160854, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/12/2019, Data da Publicação no Diário: 09/01/2020)”.

Conforme se depreende da sentença condenatória, a magistrada de 1º grau, para o crime tipificado no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, cuja pena-base pode variar entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, fixou-a em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Verifico que considerou a existência de seis circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber: a culpabilidade, os antecedentes, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências.

No que tange aos motivos e as consequências, foram utilizadas fundamentações vagas e próprias do tipo penal, devendo ser anuladas.

Quanto aos demais vetores negativos, estão devidamente fundamentados com base nos elementos existentes aos autos, valendo destacar o vetor das circunstâncias, ocasião em que foram apontadas a quantidade expressiva da substância entorpecente apreendida, bem como sua natureza.

Adiante, em relação ao crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, constato que, embora devidamente fundamentadas as circunstâncias judiciais negativas dos antecedentes e da personalidade, a magistrada aplicou a pena máxima de 03 (três) anos de detenção, de forma que a exasperação da pena-base se afigura desproporcional à quantidade de vetor valorado de forma negativa.

D
esta forma
,
o quantum da s pena s -base deve m
ser alterado
s
,
mas não para o mínimo legal,

considerando a existência de circunstâncias judiciais negativas
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO

E

DOU-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reduzir as penas-base do recorrente.

Destarte, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, prescrito no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988, passo à
dosimetria da pena
, utilizando como regra o disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, e art. 42, da Lei nº 11.343/06.

-
Crime do artig
o 33
, “
caput”,
da Lei n° 11.343/06

Mantendo as circunstâncias judiciais negativas da culpabilidade, antecedentes, personalidade, e, circunstâncias do crime, e assim, fixo a pena-base em
0
9
(
nove
) ano
s

de
reclusão
e

758

(
setecentos e cinquenta e oito
)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Mantenho a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência,
tornando a pena definitiva em
0
9
(
nove
) ano
s

de
reclusão
e

758

(
setecentos e cinquenta e oito
)
dias-multa
,
vez que inexistem causas de aumento e/ou diminuição.

-
Crime do artigo 12 da Lei n
º
10.826/03

Mantendo as circunstâncias judiciais negativas dos antecedentes e da personalidade, e assim, fixo a pena-base em
0
1
(
um
) ano

e 04 (quatro) meses de detenção

e

3
0

(
trinta
)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Presente a circunstância atenuante da confissão, por isso reduzo a reprimenda para o mínimo legal,
tornando a pena definitiva em
0
1
(
um
) ano
de
detenção

e

10

(
dez
)
dias-multa
, vez que inexistem causas de aumento e/ou diminuição.

Em razão do
concurso material
(art. 69, do CP), somo as reprimendas,
fixando-as definitivamente em 09 (nove) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e,
a
o pagamento de
768
(
setecentos e sessenta e oito
) dias-multa
.

Fixo o
regime
inicial

fechado,
para o cumprimento da pena de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, “a’, do Código Penal, e,
o regime aberto
para o cumprimento da pena de detenção, na forma do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.